Tribunal: TJES
Processo: 5010271-68.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010271-68.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: RHAYANE TESSAROLO LIMA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010271-68.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
TAM LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO
: RHAYANE TESSAROLO LIMA, GABRIEL TORRES VASCONCELOS, ROMULO TRASPADINI DA SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE (DENIED BOARDING). PASSAGEIROS QUE CHEGARAM AO AEROPORTO COM ANTECEDÊNCIA COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPRA DE NOVOS BILHETES EM AEROPORTO DISTINTO POR ERRO DECORRENTE DO ESTRESSE DO EVENTO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que os autores foram impedidos de embarcar no voo LA3330 (Guarulhos-Vitória) às 07h30min, sob a alegação de encerramento de check-in, mesmo tendo chegado com antecedência. Em razão do ocorrido e do nervosismo, adquiriram novas passagens por conta própria saindo de aeroporto diverso (Congonhas) por erro, cujo reembolso foi negado pela ré.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$3.532,69 por danos materiais e R$4.000,00 a título de danos morais para cada um dos três autores.

3. Recurso inominado interposto pela companhia aérea alegando: a) preliminar de sobrestamento (Tema 1.417/STF); b) culpa exclusiva dos consumidores que não teriam se apresentado a tempo; c) inexistência de danos materiais por erro dos autores na compra dos novos bilhetes; d) ausência de dano moral ou necessidade de redução do quantum.

4. Rejeita-se preliminar de sobrestamento (Tema 1.417/STF). O tema citado trata de responsabilidade em casos de "caso fortuito ou força maior" (ex: condições climáticas). No caso concreto, a controvérsia reside no impedimento de embarque de passageiros presentes no aeroporto, tratando-se de falha operacional e não de evento externo imprevisível.

5. No mérito, a prova documental (comprovante de devolução de carro alugado na Localiza às 06h11min) demonstra que os autores estavam no aeroporto de Guarulhos com 1h19min de antecedência ao voo das 07h30min. A ré não apresentou log de check-in ou prova de que o balcão encerrou por motivo legítimo, não se desincumbindo do seu ônus (art. 373, II, CPC). Mantém-se o dano material. Embora os autores tenham se equivocado ao comprar bilhetes saindo de Congonhas, tal erro foi fruto imediato do estado de necessidade e confusão causado pela falha da própria ré. A retenção integral do valor de passagem não utilizada e cancelada imediatamente após a compra fere a boa-fé objetiva (art. 51, IV, CDC). Quanto ao dano moral, o impedimento injustificado de embarque gera abalo emocional que ultrapassa o mero dissabor, especialmente pela desassistência e necessidade de gastos extras vultosos para retornar ao domicílio. O valor de R$4.000,00 por autor é proporcional e razoável, em consonância com os precedentes desta Turma.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)